Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021235-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), NIVALDO ROCHA - CPF: 389.262.539-53 (AGRAVANTE), ZENOR ZAMBAN - CPF: 057.986.630-00 (AGRAVADO), GERALDO ZAMBAN - CPF: 007.598.300-10 (AGRAVADO), NILSE MARIA ZAMBAN - CPF: 506.994.150-04 (AGRAVADO), SUZANA ROSSETTI ZAMBAN - CPF: 945.093.790-72 (AGRAVADO), DEOCLECIO ZAMBAN - CPF: 057.949.430-68 (AGRAVADO), DOROTY TOSSIN ZAMBAN - CPF: 219.689.500-87 (AGRAVADO), ORANDINA ELIAS ROCHA - CPF: 037.637.681-30 (AGRAVANTE), JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA - CPF: 913.498.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA ANDREA MIRANDA LUCION - CPF: 954.521.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 860.815.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO BENÍCIO DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ROCHA - CPF: 900.427.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE DEOBALD ROCHA - CPF: 016.358.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 689.500.122-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 429.613.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAE MOREIRA RAMOS - CPF: 113.855.022-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MOREIRA RAMOS - CPF: 241.961.852-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS - CPF: 866.398.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 162.376.502-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SOCORRO LIMA DOS SANTOS - CPF: 409.109.622-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 453.875.754-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAURA LUZIA BASTIANE - CPF: 349.548.212-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ALDO ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICADA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO NO QUAL OS EMBARGANTES/AGRAVANTES NÃO SÃO PARTES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente" (AgRg no REsp 1427963/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2015). Todavia, a regra não se aplica aos embargos de terceiro, porquanto não se trata de incidente nos autos do processo de conhecimento que gerou a decisão originalmente agravada, mas sim de um processo de conhecimento autônomo de natureza constitutiva negativa.

3.
Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 112322478) interposto por
Nivaldo Rocha e Orandina Elias Rocha
, em face da decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do preparo do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021235-91.2021.8.11.0000.

A parte agravante, inconformada com a decisão, dela recorre aduzindo que “
são beneficiários da assistência judiciaria gratuita nos Autos dos Embargos de Terceiro – 0003075-43.2011.8.11.0046, apenso ao Processo de Manutenção de Posse - 0000339- 33.2003.811.0046, em que foi proferida a decisão agravada, deve ser estendido tais benefícios a todos os processos e recursos [...]” (Id. 112322478, pág. 5).

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de reconhecer que os recorrentes possuem o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões nas quais são suscitadas preliminares de perda de objeto, ilegitimidade ativa dos agravantes, e de supressão de instância. No mérito pugna pelo desprovimento (Id. 117164461).

Instada a se manifestar acerca das preliminares a parte agravante pugna pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

A parte agravada sustenta que o recurso de agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão combatida por este agravo interno perdeu o objeto, pois “
Além de interporem o presente agravo, os Agravantes ajuizaram também Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (Rcl 50.614 – MT), fundada na decisão do Min. Luis Roberto Barroso proferida na ADPF n. 828, que suspendeu todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse no país. No bojo da referida Reclamação, os Reclamantes, ora Agravantes, obtiveram medidas liminar a fim de suspender a ordem ora guerreada.” (Id.117164461, pág. 3).

A preliminar não prospera.

Isso é assim, porque os agravantes buscam no recurso de agravo de instrumento a revogação da decisão originalmente agravada e não a sua suspensão.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de perda do objeto.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte agravada sustenta que os agravantes não possuem legitimidade, porquanto não figuram como parte no processo principal.

Sustenta que os agravantes “
são parte apenas em Embargos de Terceiro que tramita em apenso ao feito principal, não se verificando, assim, a necessária legitimidade recursal. ” (Id. 117164461, pág. 4).

A preliminar não prospera.

A legitimidade dos recorrentes decorre da qualidade de terceiro interessado, nos termos do artigo 996 do CPC:

“
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE
. 1. Legitimidade da instituição financeira depositária para interpor recurso contra decisão interlocutória que lhe impôs o sequestro de valores necessários ao cumprimento de mandado de levantamento. 2.
O terceiro prejudicado no processo de execução tem legitimidade para opor embargos de terceiro ou interpor recurso contra decisões de constrição que o afetem
. 3. Decisões em processos análogos: AREsp 1.755.932/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/10/2020, e AREsp 1.723.818/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23/10/2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1722549 SP 2020/0159961-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade dos agravantes.

VOTO PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A parte agravada sustenta que “
os Agravantes insurgem-se contra decisão que determinou o cumprimento de sentença, sem que, contudo, tenha submetido os argumentos por ele sustentados à análise do Juízo de origem pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o rito estabelecido pelo art. 525 e seguintes do Código de Processo Civil.”

A preliminar em questão está prejudicada. Explico:

Neste recurso de agravo interno somente está se discutindo o acerto ou não da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro.

A ocorrência de supressão de instância, será analisada somente se o recurso de agravo de instrumento superar a fase de admissibilidade recursal.

Com essas considerações
julgo prejudicada
a preliminar de supressão de instância.

VOTO

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que “
são beneficiários da assistência judiciaria gratuita nos Autos dos Embargos de Terceiro – 0003075-43.2011.8.11.0046, apenso ao Processo de Manutenção de Posse - 0000339- 33.2003.811.0046, em que foi proferida a decisão agravada, deve ser estendido tais benefícios a todos os processos e recursos [...]” (Id. 112322478, pág. 5).

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente" (AgRg no REsp 1427963/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2015).

Todavia, a regra não se aplica aos embargos de terceiro, porquanto não se trata de incidente nos autos do processo de conhecimento que gerou a decisão originalmente agravada, mas sim de um processo de conhecimento autônomo de natureza constitutiva negativa.

Nesse contexto, não há como aplicar o entendimento de que o benefício da justiça gratuita concedido nos embargos de terceiro seria aplicável a um recurso interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento diversa na qual os recorrentes/embargantes não são partes.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022